Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURADA. FATO GERADOR. BENEFÍCIOS. NÃO CONCEDIDO. INCLUSÃO DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma possuir diagnóstico grave: portadora de Mielopatia Compreenssiva Cervical por Hérnias Volumosas de C3-C4 até C6-C7, necessitando do uso de bengala, além de dor neuropática crônica sequelar a grande queimadura de segundo e terceiro graus em abdome e membro inferior direito. Portanto, deve ser deferida isenção do IPVA. Aduz que a Lei 8.989/95 garante a isenção do IPVA para alguns tipos de deficiências ou doenças crônicas como é o caso da recorrente. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença ou alternativamente a redução da base de cálculo do tributo para valor efetivamente pago de acordo com a Nota Fiscal do bem.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o laudo médico não relata a existência de incapacidade total ou parcial para dirigir, não se enquadrando em nenhuma hipótese de isenção tributária prevista em legislação específica. Em relação a redução do valor do tributo, esclarece que a recorrente adquiriu o veículo zero quilômetro em 19/12/2019, porém, foi constatado que havia inscrição em dívida ativa prévia em desfavor da recorrente, quitada em 23/02/2021, o que impede a isenção referente aos exercícios de 2020 e 2021. A base de cálculo do IPVA é o valor venal do automóvel, o que onera o contribuinte segundo o valor do patrimônio. Os valores das bases de cálculo venais dos veículos automotores, definida e atualizada pela Administração Pública é publicada antes de efetuar o lançamento do tributo. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Compulsando os autos verifico que a recorrente apresentou Laudo de Junta Médica Especial, elaborado pelo DETRAN/DF, ID 36154166, pág. 1, com diagnóstico de Fibromialgia e conclui que a recorrente está “Apta para condução de veículo adaptado na Categoria B115, com restrição: D – Obrigatório uso de veículo com transmissão automática. Não se recomenda uso de credencial para deficiente físico. No Laudo Médico, ID 36154166, pág. 2: Paciente com dor crônica em joelhos, sinais de desgastes articular. Sugestão atividade de menor demanda articular e reforço muscular. Laudo Médico, ID 36154166, pág. 3, apresenta diagnóstico “Mielopatia Compreenssiva Cervical por Hérnias Volumosas de C3-C4 até C6-C7, necessitando do uso de bengala, além de dor neuropática crônica sequelar a grande queimadura de segundo e terceiro graus em abdome e membro inferior direito.
6. A Lei 6.466/2019, em seu Art. 2o apresenta o rol de veículos isentos de IPVA, dentre os quais os veículos de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: “1) deficiência física: aquela que apresenta alteração completa ou parcial de 1 ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)”. O Decreto 34.024/2012, que regulamenta a legislação estabelece em seu § 7o do Art. 6o:”Art. 6o São isentos do pagamento do IPVA . I (...). V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte: § 7o Para efeito do disposto no inciso V do caput, o requerimento de isenção será instruído com laudo médico, que deverá obrigatoriamente atestar o autismo ou especificar o tipo de deficiência ou necessidade especial do requerente, na forma definida em ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, podendo o referido laudo médico ser emitido por serviço social autônomo, sem fins lucrativos, criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), pelo DETRAN-DF ou por clínicas credenciadas por este. (negritei)
7. A recorrente não se enquadra em nenhuma das deficiências para ter direito ao benefício e, conforme o Art. 111 do Código Tributário Nacional, as isenções deverão ter interpretação literal.
8. A aquisição do veículo ocorreu em 2019, conforme NF ID 36144163, com Subst. Tributária. A recorrente não pode usufruir do benefício ou incentivo fiscal de isenção de IPVA no ano de aquisição do veículo, tendo em vista estar, à época, inscrita na dívida ativa de IPTU/TLP vinculada ao seu CPF, desde 2017 e que somente em 2021 foram quitadas, nos termos do Art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e Instrução Normativa no 02/2018.
9. O lançamento do IPVA no ano do fato gerador, ou seja, no ano da aquisição, observa-se o valor da Nota Fiscal, no entanto, para os anos seguintes, é utilizada a pauta de valores feita pela SUREC/SEEC – Secretaria Executiva da Fazenda/Subsecretaria da Receita/DF, onde se observa, para fins de apuração do valor do IPVA o valor venal dos veículos, sendo que os valores são publicados no DODF antes do exercício do lançamento, Decreto Distrital 34.024/12, Art. 11, § 2o.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.